Tribunal: TJDFT
Processo: 0719020-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719020-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RODRIGUES ALCANTARA RÉU ESPÓLIO DE: ELADIO MORAIS RODRIGUES AGRAVADO: MARLENE ALCANTARA TENORIO, LEONIDIA ALCANTARA MORAIS D E S P A C H O O recorrente interpôs recurso de Agravo de Instrumento, todavia, compulsando detidamente aos autos, não há a juntada da guia do preparo recursal, tampouco do comprovante de pagamento ou decisão na origem de concessão de gratuidade de justiça. Assim sendo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente (PAULO RODRIGUES ALCANTARA) junte o comprovante do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme preceitua o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC/15. Após, voltem-me concluso. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador